Tribunal: TJSP
Processo: 0002267-42.2015.8.26.0123
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000771891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0002267-42.2015.8.26.0123/50000, da Comarca de Capão Bonito, em que são
embargantes PURCINA ROSARIO DA SILVA e MANOEL MARCELINO DA SILVA, é
embargado VILMA DA SILVA DE OLIVEIRA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de declaração, sem efeito
modificativo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0002267-42.2015.8.26.0123/50000 - Capão Bonito - VOTO No 2/3
Embargos de Declaração n.o 0.002.267-42.2015.8.26.0123/50.000
Embargantes: PURCINA ROSÁRIO DA SILVA E OUTRO
Embargada:
VILMA DA SILVA DE OLIVEIRA MARTINS
Comarca:
CAPÃO BONITO
Voto n.o 46.577
Embargos
declaratórios.
Alegada
omissão
com
relação ao cerceamento de defesa. Ocorrência.
Ausência, todavia, de supedâneo para a anulação da
sentença.
Embargos
acolhidos,
sem
efeito
modificativo.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 477/485, alegando omissão quanto ao pleito de
nulidade, por negativa de prestação jurisdicional no que tange ao
depoimento pessoal da embargada, e as razões pelas quais entende
dispensável a perícia técnica no caso em tela, reportando-se a textos
legais. Afirmam que o trabalho técnico seria de grande utilidade parar
demonstrar o tempo de posse no bem, dando ênfase ao cerceamento de
defesa. Requerem o acolhimento dos embargos nos moldes expostos.
2. De fato, foi omisso o v. acórdão com relação ao
alegado cerceamento de defesa, observando-se, todavia, que não há
supedâneo para a anulação da sentença.
Com efeito, é dispensada a dilação probatória
requerida pelos embargantes, consistente em depoimento pessoal e
realização de perícia, haja vista que a prova documental carreada
permitiu apuração pormenorizada da pendência, com a livre formação
da convicção do julgador principal destinatário da prova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0002267-42.2015.8.26.0123/50000 - Capão Bonito - VOTO No 3/3
Não se pode olvidar que, dentre os princípios que
norteiam o processo civil, encontra-se o da economia processual, por
conseguinte, nada há que justifique despicienda realização de atos
processuais que não acrescentariam elementos essenciais para a
prolação do provimento jurisdicional.
No caso, os documentos esgotam a demonstração da
situação fática, restando apenas a aplicação do direito para a
qualificação dos fatos, observando-se que o v. acórdão foi categórico ao
reconhecer a configuração de comodato verbal entre as partes, o que,
por si só, fulmina os requisitos para a configuração de usucapião.
Finalmente, eventual irresignação em relação à
solução de mérito contida no v. acórdão deverá ser objeto de recurso
próprio, porquanto inviável a reforma pretendida nesta sede.
3. Com base em tais fundamentos, acolhem-se os
embargos de declaração, sem efeito infringente.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
R/A299